Tribunal: STF
Processo: Rcl 68858
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Antônio Carlos Alves Taveira em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0069766-65.2005.8.19.0001.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do Tema 22 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que "ingressou com ação judicial nº 0069766-65.2005.8.19.0001 postulando promoção por tempo de serviço à 2° Sargento PM em ressarcimento de preterição, tendo em vista que apesar de preenchido os requisitos legais para a inscrição e realização do CAS 1/2004, teve sua inscrição indeferida sob a fundamentação de que encontrava-se respondendo a IPM. Vale ressaltar que o reclamante já havia respondido a ação penal tendo sido absolvido, razão pela qual fazia jus a inscrição no referido curso e a devida promoção. O mencionado processo após quase 20 anos acarretou derrota judicial para o reclamante, sem que houvesse o devido enfrentamento do TEMA 22 do STF" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "no curso da ação judicial, em tela, discutiu quanto a hipótese da inclusive da aplicação do TEMA 22 do STF, paradigma de alta relevância e absolutamente e de aplicação imediata para o presente caso, visto que, apesar de julgado no acórdão da eminente Desembargadora Elisabete Filizzola, a qual aplicou, data vênia, indevidamente o TEMA 22 deste Egrégio STF" (eDoc 1, p. 3).



    Salienta que "o caso concreto apresenta a particularidade de não se tratar propriamente de ingresso no serviço público, mas de progressão funcional, uma vez que o ora reclamante era graduado da Polícia Militar do Rio de Janeiro e pretendia participar do curso de aperfeiçoamento de sargentos policiais militares, podendo e devendo progredir na sua função pública, no entanto, a repercussão geral reconhecida não distinguiu entre as situações e, de fato, devem ambas ser tratadas à luz dos mesmos princípios jurídicos" (eDoc 1, p. 5).



    Assevera que "foi absolvido e sequer processado disciplinarmente e deveria ter sido aceito no curso de formação CAS, sendo certo que tal aceitação e estando apto, o reclamante sofreria correções salariais, que hoje afetam uma melhor condição financeira do mesmo e o motivo que impediu tal progressão salarial foi um mero IPM. Ora, uma mera investigação não deve impedir a progressão funcional e salarial de qualquer pessoa, até mesmo pelo fato da ausência do contraditório, e ainda que eventualmente denunciado, o que não ocorreu – frise-se, igualmente, não há repercussão negativa administrativa disciplinar na carreira de um servidor, visto que, a ausência de condenação não deve criar prejuízo para o servidor público" (eDoc 1, p. 8).



    Requer "seja determinada liminarmente a cassação da decisão judicial para que seja revista o enfrentamento ao tema 22 STF, para que o reclamante progrida funcionalmente ou ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão nos autos do processo nº 0069766-65.2005.8.19.0001 com a aplicação do TEMA 22, garantindo-se, assim, a progressão funcional almejada" (eDoc 1, p. 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observa-se, de plano, que a demanda não pode ser admitida, por esbarrar no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734 do STF. O andamento do processo subjacente revela a ocorrência de trânsito em julgado em momento anterior ao ajuizamento da reclamação. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, foi publicado em 26.01.2022.



    Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 28.03.2022. Na sequência, certificou-se o trânsito em julgado em 09.06.2022 e procedeu-se à baixa dos autos (eDoc 18, p. 281).



    A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 07.06.2024 (eDoc 19), ou seja, quando o ato reclamado há muito transitara em julgado, o que torna incabível a reclamação. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF - INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente